Tribunal: STF
Processo: ARE 1533969
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DAEXECUTADA - Execução fiscal - Decisão do juízo de 1º grau (fls. 123/124 - processo principal): "[...]. Isso posto, deixo de conhecer da exceção de pré-executividade. Majoro os honorários arbitrados provisoriamente ao procurador da parte exequente para 11%. Diga a parte exequente sobre o prosseguimento da execução, em 15 dias. Int.-se. Guarulhos, 09 de maio de 2024." - Inconformismo da executada/agravante - Pretensão da reforma da r. decisão recorrida - Inadmissibilidade.



    A CDA explicita a origem do valor executado, descrevendo ainda o período de ocorrência do fato gerador do crédito, os fundamentos legais da dívida e dos encargos da mora - Presentes os elementos necessários à ampla defesa (art. 2º, §§ 5º e 6º, da LEF).



    A ação de execução fiscal é regida por lei especial (Lei nº 6.830/80 - LEF), não tem exigência semelhante à do art. 798, I, "b", do CPC, e a exordial trouxe os critérios aptos para a elaboração de uma planilha que permita conhecimento das parcelas componentes valor total pretendido, com discriminação da multa, dos juros e do total atualizado - A Certidão da Dívida Ativa preencheu aos requisitos formais, bem como independente da regularidade formal, plena era a possibilidade de defesa da executada, ora recorrente.



    Não cabe confundir o título com eventuais vícios formais do lançamento, inscrição e saque da certidão, ou mesmo com as dissonâncias da relação jurídica de direito material de base, como, por exemplo, as falhas relativas aos elementos do fato gerador do tributo e do evento infracional que se pune ou mesmo da sua existência e dimensão.



    A CDA regularmente sacada, do ponto de vista formal, goza de presunção de veracidade e legitimidade, inclusive sobre a ocorrência do fato gerador, notificação de lançamento, existência do fato infracional imputado, não cabendo na via estreita da ação de execução fazer apuração ou abrir dilação probatória destes elementos, bem como indevido apurar fatos-base do lançamento ou de imputação de pagamentos cuja análise da veracidade e legitimidade pede aprofundamento via oposição de embargos à execução ou ajuizamento de ação de conhecimento autônoma.



    Exceção de pré-executividade - Decisão que rejeitou a exceção - Possibilidade - Necessidade de dilação probatória - Questão que deve ser suscitada com a profundidade necessária apenas emembargos à execução, instrumento que permite amplo conhecimento de toda a matéria de defesa.



    A Lei nº 6.830/80, em seu artigo 16, § 1º, estabelece: "Art. 16 Oexecutado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados: I - do depósito; II - da juntada da prova da fiança bancária; III - da intimação da penhora. § 1º - Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução.".



    Precedentes desta Egrégia 18ª Câmara de Direito Público e deste E. TJSP - Decisão de 1º grau mantida - Recurso de agravo de instrumento da executada improvido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, VI, alínea "b", § 4º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Entretanto, a exceção de pré-executividade só será acolhida na hipótese da irregularidade ou vícios perceptíveis de imediato, não deixando dúvidas. Caso isso não se verifique prima facie e seja necessária a produção de provas, o deslinde da controvérsia deverá ser objeto de embargos à execução, meio processual mais adequado.



    No caso sub judice, a aferição do alegado pela empresa executada/agravante demanda dilação probatória. A matéria não é típica desse tipo de defesa de restrita cognição.



    A matéria enseja análise minuciosa e deverá ser discutida em sede de embargos à execução ou outra via processual própria, quando então poderá a agravante demonstrar de forma cabal o direito que alega ter, sendo-lhe assegurados os princípios do contraditório e da ampla defesa.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Exceção de pré-executividade. Dilação probatória. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.188.169/SP - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 30/05/2019).



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636”(AI 518.895-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ de 15/04/2005). 



    No mesmo sentido: RE 1.231.979 - ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 18/12/2019; RE 1.173.779-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 31/05/2019 e RE 832.960-AgR, Rel. Min Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21/05/2019. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente